Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-88.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Apelação do INSS – Problemas nos membros superiores - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente, a autora faz jus ao auxílio-acidente de 50%, sob a égide da Lei no 9.528/97.

D.I.B. – auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença (11/08/2018), compensando-se com os valores recebidos em decorrência do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Apelação do INSS – Problemas nos membros superiores - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente, a autora faz jus ao auxílio-acidente de 50%, sob a égide da Lei no 9.528/97.

D.I.B. – auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença (11/08/2018), compensando-se com os valores recebidos em decorrência do deferimento de tutela antecipada para imediata implantação do auxílio-acidente e suspendendo-se diante de eventual auxílio-doença concedido em razão do mesmo fato gerador.

JUROS DE MORA - contados da citação (06/02/2019), em conformidade com a Lei no 11.960/2009.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

TUTELA DE URGÊNCIA - Deferimento na primeira instância – Imediata implantação do auxílio-acidente - Preenchimento dos requisitos do art. 300 do C.P.C. - Viabilidade.

MULTA DIÁRIA - Imposição na sentença de prazo de 48 horas para implantação do benefício, sob pena de multa diária – Inadmissibilidade.

Apelo do INSS e recurso de ofício parcialmente acolhidos, este com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000031-88.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ALESSANDRA CRISTINA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos autárquico e de ofício, este com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000031-88.2019.8.26.0114 -Voto no 19864
2
VOTO (D) No 19864
APELAÇÃO No 1000031-88.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADA: ALESSANDRA CRISTINA DE SOUSA
JUIZ DE 1o GRAU: GILBERTO LUIZ CARVALHO FRANCESCHINI
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
Apelação do INSS

Problemas nos membros superiores - Presentes nexo laboral e
incapacidade parcial e permanente, a autora faz jus ao auxílio-
acidente de 50%, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença (11/08/2018), compensando-
se com os valores recebidos em decorrência do deferimento de
tutela antecipada para imediata implantação do auxílio-
acidente e suspendendo-se diante de eventual auxílio-doença
concedido em razão do mesmo fato gerador.
JUROS DE MORA - contados da citação (06/02/2019), em
conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com
observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
TUTELA DE URGÊNCIA - Deferimento na primeira
instância
Imediata implantação do auxílio-acidente -
Preenchimento dos requisitos do art. 300 do C.P.C. -
Viabilidade.
MULTA DIÁRIA - Imposição na sentença de prazo de 48
horas para implantação do benefício, sob pena de multa diária
Inadmissibilidade.
Apelo do INSS e recurso de ofício parcialmente acolhidos, este
com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, contra a r. sentença de fls. 160/164, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
a ação acidentária, condenando o ente público ao pagamento de auxílio-acidente, em
relação aos membros superiores, decorrente das condições agressivas e especiais de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000031-88.2019.8.26.0114 -Voto no 19864
3
trabalho, concedendo-se a tutela de urgência.
Em recurso (fls. 170/177), o ente público argumentou que não estariam
presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, assim, tal
decisão deveria ser revogada; ressaltou que estaria ausente a incapacidade parcial e
permanente da autora, diante disso, pleiteou a reforma da sentença; subsidiariamente,
pugnou pela suspensão do benefício, nos períodos posteriores em que recebeu auxílio-
doença em virtude da mesma lesão; pleiteou a aplicação do INPC para a correção
monetária dos eventuais valores devidos, conforme Tema 905 do C. S.T.J.; aduziu que os
juros de mora incidentes sobre os eventuais valores devidos fossem fixados conforme os
índices da caderneta de poupança, bem como fosse retirada a multa imposta para a
implantação do benefício ou reduzido o seu valor, com prazo maior para implantação do
benefício.
A Previdência Social informou a implantação do auxílio-acidente,
conforme fls. 180.
Recurso tempestivo, recebido, processado e sem contrarrazões. Há
recurso de ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Solucionarei os recursos conjuntamente.
Inicialmente, verifica-se que o laudo pericial vem dotado de elementos
esclarecedores quanto ao atual estado de saúde da obreira, não merecendo qualquer
complementação, mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por
assistente técnico, prestando-se assim, a prova técnica hábil à formação do livre
convencimento do juízo singular e desta Turma Julgadora.
No mais, o recurso de apelação do ente público não merece guarida
quanto à concessão do benefício acidentário, pois não pode ser olvidado que, de acordo
com a perícia realizada pelo Dr. José Ricardo Pereira de Paula (fls. 138/143), elaborada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000031-88.2019.8.26.0114 -Voto no 19864
4
aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, a autora apresenta problemas nos
membros superiores, determinando sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho,
inexistindo dúvida acerca do nexo laboral.
In casu o exame físico dos membros superiores constatou restrição aos
movimentos de extensão e abdução.
Convém destacar as ponderações do auxiliar do juízo singular às fls.
142/143:
“O histórico descrito na comunicação de acidente de trabalho em
15.05.2018, com a descrição de Síndrome do manguito rotador, CID M
75.1 evidenciado através de restrição para os movimentos de extensão e
abdução de membros superiores e com evidencia de lesão em tendão de
supra espinhal em exames de imagem. Há necessidade de evitar
atividades repetitivas com os membros superiores, com ou sem
sustentação de carga, assim como extensão e abdução.
Periciando apresenta Incapacidade Parcial e Definitiva desde a
instalação da Síndrome do Túnel do Carpo.” (sic)
Diante dos achados em exame clínico, apresentou o expert sua conclusão
in verbis às fls. 143:
“Concluo que a pericianda apresenta Incapacidade Parcial e
Permanente desde 05.11.2014, com necessidade de tratamento
cirúrgico decorrente de Síndrome do Túnel do Carpo à esquerda e com
agravamento dos sintomas devido a comprometimento do arco de
movimento dos membros superiores.” (destaque no original).
No que se refere ao nexo laboral, não pode ser olvidado que ele se tornou
incontroverso, pois estabelecido pelo perito judicial e, ainda, o próprio INSS reconheceu o
caráter laboral da patologia diagnosticada em razão da concessão de auxílio-doença
acidentário - fls. 103 -; aliás, a lesão sofrida é compatível com o mal descrito, inexistindo,
por outro lado, qualquer dúvida em relação à lesão perpetrada.
Diante desse quadro, nenhuma dúvida paira no sentido de ser devido o
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, além do abono anual - acessório
obrigatório -, conforme r. julgado, uma vez constatados o nexo laboral e a redução parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000031-88.2019.8.26.0114 -Voto no 19864
5
e definitiva da capacidade para o trabalho.
De outra parte, quanto ao termo inicial do auxílio-acidente, deve ser
computado a partir do dia subsequente ao da última alta médica (11/08/2018, fls.
103), por corresponder à data em que o I.N.S.S., ciente da efetiva incapacidade da
segurada, negou-lhe o benefício acidentário.
Ora, o auxílio-acidente deve ser computado a partir da comprovação da
consolidação da patologia; in casu, somente ocorreu com o encerramento do último auxílio-
doença, razão pela qual não poderia ser concedido o benefício a partir do dia 09/11/2017,
conforme fixado na r. sentença.
Logo, somente após a cessação do mencionado auxílio-doença é que o
quadro se tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei
no 8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Destarte, no particular, o termo inicial do auxílio-acidente é a partir do
dia subsequente ao da cessação do último auxílio-doença concedido à obreira - 11/08/2018 -
.
Ressalve-se, por oportuno, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ - Tema no 862).
Observe-se que deverá ocorrer a suspensão do auxílio-acidente no
período em que a segurada tenha auferido eventual auxílio-doença em razão de lesões nos
membros superiores, bem como a compensação com os valores auferidos pela
requerente, decorrentes da antecipação da tutela deferida na primeira instância, sob
pena de verdadeiro bis in idem.
Note-se, apenas, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco
inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000031-88.2019.8.26.0114 -Voto no 19864
6
9.528/97.
No remanescente, são devidos juros de mora a partir da citação
-6/02/2019 -, nos termos da Súmula 204 do E. S.T.J., de forma englobada até ela e, depois,
de modo decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, a teor do disposto na Lei no 11.960/2009, de modo a
acolher o recurso do ente público.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da
poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas inconstitucionais,
no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros
de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da
sua vigência.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, o apelo do
INSS não merece guarida, pois deverá ser atualizado pelo IPCA-E, com incidência mês a
mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905),
inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão
ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000031-88.2019.8.26.0114 -Voto no 19864
7
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
De outra parte, não merece guarida o recurso do ente público quanto
à pretensão do afastamento da tutela de urgência, a qual determinou a imediata
implantação do auxílio-acidente, pois comprovado o binômio incapacidade - nexo laboral
por meio da perícia judicial realizada nestes autos, sob o crivo do contraditório, estando
preenchidos os requisitos do art. 300 do C.P.C..
Ademais, eventual interposição de recursos às Cortes Superiores não
pode ser óbice para implantação do benefício.
Derradeiramente, merece parcial provimento o apelo da autarquia,
pois a imposição de multa no caso de inércia da Previdência Social na implantação do
auxílio-acidente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, é indevida, porquanto a
implantação do aludido benefício não depende, de modo exclusivo, do ente público,
devendo ocorrer, inclusive, o comparecimento da parte interessada perante o aludido
órgão.
Além disso, a cominação da multa diária não teria condições de ser
mantida, pois as Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal, especializadas em
lides acidentárias, de forma pacífica vêm sufragando que, o caso ora em estudo, não tem
por objetivo, em princípio, o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, razão pela
qual não há que se cogitar de eventual omissão da autarquia quanto à satisfação da
sentença, sendo, meio inadequado a imposição de qualquer multa.
Inclusive, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas deve ser alterado, pois o
§5o do art. 41-A da Lei no 8.213/91 estabelece que a autarquia tem 45 (quarenta e cinco)
dias para restabelecer o benefício após a data da apresentação, pela parte segurada, da
documentação necessária.
Assim, inviável se torna a aplicação de qualquer penalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000031-88.2019.8.26.0114 -Voto no 19864
8
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos recursos
autárquico e de ofício, este com observação, na forma explanada; no mais, mantenho
o r. julgado singular por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator